Tribunal: TJDFT
Processo: 0732528-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732528-71.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALCIO DIAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de apelação interposta por VALCIO DIAS autor (ID 55733142), em face da sentença (ID 55733140) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que afastou a prejudicial de prescrição e rejeitou liminarmente os embargos, com fundamento nos art. 918, II, parte final, do CPC. Sem honorários. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. Foi instado ao apelante a comprovação da alegada hipossuficiência, com vistas a aferir o pedido para concessão da gratuidade de justiça recursal, ou recolher o devido preparo na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil 1(ID 56081211). O apelante juntou a Carteira de Trabalho, extrato bancário e informou não possuir declaração de imposto de renda (ID 56525438), não atendendo satisfatoriamente o comando judicial (ID 56933740). Oportunizado novo prazo para comprovar sua hipossuficiência (ID 56933740), o apelante juntou os três últimos extratos mensais de suas contas (ID 57501446). É o relatório. Decido. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Como se sabe, a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade de justiça o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Pois bem. O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência, sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. Ao compulsar os autos, nota-se que o apelante no mês de Março recebeu os seguintes créditos: 1o/3/2024 crédito pix no importe de R$ 2.500,00 04/03/2024 crédito tev de R$ 3.000,00. 06/03/2024 crédito tev R$ 700.00 06/03/2024 crédito tev R$ 600,00 08/03/2024 crédito tev R$ 6.000,00 11/03/ 2024 crédito tev R$ 3.500,00 12/03/2024 crédito tev R$ 800,00 12/03/2024 crédito pix R$ 500,00 13/03/2024 crédito pix R$ 500,00 13/03/2024 crédito pix R$ 1.300,00 15/03/2024 crédito tev R$ 600,00 15/03/2024 crédito pix R$ 700,00 15/03/2024 crédito tev R$5.500,00 18/03/2024 crédito tev R$3.000,00 19/03/2024 crédito pix R$ 2.500,00 19/03/2024 crédito pix R$ 2.000,00 20/03/2024 crédito tev R$600,00 20/03/2024 crédito tev R$700,00 21/03/2024 crédito tev R$150,00 22/03/2024 crédito tev R$300,00 22/03/2024 crédito tev R$500,00 22/03/2024 crédito tev R$1.100,00 25/03/2024 crédito tev R$3.000,00 25/03/2024 crédito tev R$2.500,00 25/03/2024 crédito pix R$500,00 25/03/2024 crédito pix R$ 1.000,00 26/03/2024 crédito pix R$5.000,00 26/03/2024 crédito tev R$500,00 27/03/2024 crédito tev R$600,00 27/03/2024 crédito pix R$2.000,00 27/03/2024 crédito pix R$ 3.000,00 28/03/2024 crédito tev R$600,00 28/03/2024 crédito tev R$400,00 Desse modo, os documentos juntados indicam que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer a sua subsistência. Nesse contexto, a natureza e objeto discutidos nos presentes autos e as incoerências apontadas corroboram para afastar a presunção de hipossuficiência de VALCIO DIAS. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça de VALCIO DIAS. Intime-se VALCIO DIAS para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator